Tribunal: TJSP
Processo: 2064952-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
MANUFATURA
DE
BRINQUEDOS
ESTRELA
S.A
e
BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., são
embargados HASBRO INTERNATIONAL INC. e HASBRO DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 36.216 – F -
2/9
Embargos de Declaração no 2064952-56.2020.8.26.0000/50002 e
50003
Comarca: SÃO PAULO
Embargantes/Embargados:
HASBRO
INTERNATIONAL
INC.
e
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
VOTO N° 36.216
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente
integrativa
do
julgado.
Prequestionamento.
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
São dois embargos de declaração contra o V.
Acórdão de fls. 1280/1308 dos autos, opostos por HASBRO
INTERNACIONAL INC. e MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA
S.A., com o propósito de sanar vícios que apontam em suas respectivas
razões recursais.
Sustenta a embargante HASBRO que o V.
Acórdão padece de contradição e obscuridade, notadamente quanto aos
requisitos legais que autorizam a concessão da medida de tutela
provisória de urgência e de evidência, pois comprovados os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Insistem no abuso do direito de
defesa e de manifestação da parte adversa, conforme previsto no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 36.216 – F -
3/9
311, I, do Código de Processo Civil, legal que permitiriam a concessão
da tutela de evidência pretendida. Reafirma a existência dos requisitos da
tutela de urgência (fumus boni juris e periculum in mora), diante das
circunstancias do caso concreto e da difícil situação financeira da ré.
Pedem,
ainda,
esclarecimentos,
sobre
a
considerações feitas sobre a situação de insolvência da embargada e
possibilidade de risco inverso, sem que haja prova nos autos de tais
fatos.
Embarga o V. Acórdão também a requerida
MANUFATURA
DE
BRINQUEDOS
ESTRELA
S/A,
visando
o
reconhecimento da existência de contradição entre a fundamentação do
aresto e ementa. Pede que conste do corpo do Acórdão ,
expressamente, a inviabilidade da exigência dos depósitos em dinheiro
ou qualquer forma de garantia antes da fase de execução, bem como a
ressalva de que, se eventualmente viável a exigência de garantir o Juízo,
que tal medida não estará adstrita somente a depósito em dinheiro.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam
em suas razões recursais, pedem o provimento de seus recursos,
inclusive para fins de prequestionamento.
É o relatório.
1. Os dois embargos têm caráter manifestamente
infringente e, portanto, devem ser rejeitados.
O
que
pretendem
as
embargantes
é
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 36.216 – F -
4/9
desconstituição do ato decisório, mediante reapreciação da tese jurídica
apresentada nos recursos originários.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado, ou de
parte dele, e obter, em consequência, a substituição da decisão recorrida
por outra. Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de erro
material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em
casos excepcionais, a inversão do julgado.
Objetivam as embargantes, na verdade, instaurar
nova discussão sobre controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o
que não se admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
2. Os embargos das autoras representam mero
inconformismo, sem força para abalar o que foi dito de modo
absolutamente claro no V. Acórdão embargado.
O que foi dito no julgado embargado e aqui se
repete é que litigam as partes em complexa ação há quase duas
décadas, que envolve extinção de contrato de licenciamento, pagamento
de royalties, o registro e o uso indevido de marcas.
A ação foi finalmente julgada procedente em parte.
Não houve no em capítulo do corpo da sentença, nem em decisão
interlocutória anterior, a concessão de qualquer tutela provisória, a
permitir à autora a antecipação dos efeitos dos comandos indenizatório e
de transferência e abstenção do uso de marcas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 36.216 – F -
5/9
Contra a sentença interpuseram ambas as partes
recursos de apelação.
Em razão do novo sistema de processamento dos
recursos de apelação, a admissibilidade será feita em Segunda Instância,
como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.
Inegável, porém, que, por força do disposto no
artigo 1.012 do Código de Processo Civil, os dois recursos são
naturalmente dotados de efeito suspensivos, pois não se encaixam nas
hipóteses do parágrafo único do dispositivo.
Foi afirmado no V. Acórdão embargado que a
providência de concessão de efeito suspensivo a recurso que por força
de lei é recebido somente no efeito devolutivo tem previsão no parágrafo
3o. do art. 1012 do CPC.
O que se pede aqui, porém, é o inverso: é a
antecipação de medidas tipicamente executórias antes da confirmação
da sentença de Primeiro Grau que naturalmente é dotada de efeito
suspensivo.
Embora alguns precedentes deste Tribunal de
Justiça tenham admitido tal possibilidade, deve ser o pedido circunscrito
a situações muito claras e bem definidas, excepcionais por sua própria
natureza.
Disse e reafirmo aqui que não vi razão para
autorizar medidas tipicamente executórias depósito judicial de royalties,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 36.216 – F -
6/9
transferência e abstenção do uso de marcas - na pendência de recursos
de apelação dotados por lei de duplo efeito.
O recurso da ré impugna a sentença por inteiro.
Não há capítulo nem direito incontroverso. A existência de inúmeros
recursos durante as quase duas décadas de litígio não indica, em
abstrato, comportamento temerário da ré. Inviável analisar o conteúdo e
a natureza de cada um dos recursos que as partes interpuseram contra
decisões interlocutórias durante mais de uma década para, nesta sede,
afirmar abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório de
uma das partes (art. 311, I CPC).
Reafirmo que também não se encontram presentes
os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 CPC).
Inviável neste momento antecipar o exame de mérito de complexa
demanda para afirmar o fumus boni iuris das autoras.
Também o periculum in mora é no mínimo
duvidoso. Eventual situação financeira difícil da ré não autoriza, por si só,
o inicio da execução antes da confirmação da sentença.
Foi ressaltado que o depósito em conta judicial
determinado pelo voto vencido do Eminente Relator sorteado não
transmuda crédito quirografário em crédito preferencial e não forra as
autoras do risco de insolvência ou de concurso de credores.

Não
vejo
razão
para
antecipar
medidas
tipicamente executórias antes da confirmação da sentença de Primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 36.216 – F -
7/9
Grau.
O que podem pedir as autoras e já o fizeram é
o início da liquidação de sentença, na forma do art. 512 do Código de
Processo Civil, o que não implica qualquer medida invasiva ou executória
do patrimônio da ré.
O Acórdão Embargado foi absolutamente claro ao
expor as razões pelas quais inadmissível o inicio de medidas tipicamente
executórias antes da confirmação de sentença de Primeiro Grau, cujos
recursos de apelação são dotados por lei de duplo efeito.
Se discordas as embargantes do que se julgou, é
questão diversa, a ser dirimida em sede própria, mas não há no aresto
qualquer omissão ou contradição a ser declarada.
3. De outro lado, os embargos deduzidos pela
requerida ESTRELA, também não comportam acolhimento.
Não há contradição entre a ementa e o corpo do
julgado.
Ficou absolutamente claro que as autoras podem
iniciar a liquidação de sentença, com fundamento no art. 512 do CPC,
mas não a adoção de medidas executórias, que se subordinam ao
julgamento do recurso de apelação em Segunda Instância.
Foram negados os requisitos para concessão de
tutelas de urgência e de emergência. Não faz o menor sentido, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 36.216 – F -
8/9
que se determine aqui que eventual execução ou garantia poderá ser
feita mediante oferecimento de bens, e não apenas com depósito em
dinheiro.
Não há neste momento qualquer medida de
antecipação dos efeitos da execução a ser admitida, razão pela qual
impertinente se discutir depósito e garantia em bens ou em dinheiro.
4. Rejeito, por fim, o pedido de prequestionamento
da matéria debatida no recurso.
Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude
do julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos
de Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado
o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se
exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2064952-56.2020.8.26.0000/50003 - São Paulo - VOTO No 36.216 – F -
9/9
especial” (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de
outras).
Ao que parece, as embargantes pretendem a todo
custo a reforma do julgado na parte que lhes foi prejudicial, olvidando-se
que o presente recurso não se presta tal fim.
Rejeito os dois embargos de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator